Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-70.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001488-70.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: SIRLENE MARIA DE MORAIS e outros (6) Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA CÔNJUGE. DIVÓRCIO FORMAL COM MANUTENÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE CASAL CONTINUOU CONVIVENDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária no valor de R$ 36.198,89, referente à cobertura de morte de companheiro, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para os autores. A apelante sustenta cerceamento de defesa, ausência de cobertura contratual em razão do divórcio formal entre a segurada titular e o falecido, e necessidade de adequação dos encargos moratórios à Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de transcrição dos depoimentos testemunhais e pela falta de manifestação sobre documentos administrativos; (ii) saber se a dissolução formal do casamento afasta o direito à indenização securitária quando comprovada a manutenção da união estável até o óbito; (iii) saber se a recusa indevida de pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável; (iv) saber se devem ser aplicados os novos parâmetros de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugnou de forma expressa e articulada os fundamentos da sentença, cumprindo o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois o registro do conteúdo probatório mediante mídia é prática regular e suficiente para o exercício do contraditório, não havendo exigência legal de transcrição integral dos depoimentos na sentença. A questão relativa à ausência de documentos administrativos foi devidamente apreciada, tendo o juízo reconhecido a procedência do pedido com base na prova produzida nos autos. 5. Rejeitada a prejudicial de mérito relativa à prescrição, aplicando-se o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil aos beneficiários do seguro, e não o prazo ânuo do artigo 206, § 1º, II, que se dirige apenas ao segurado contra o segurador. 6. Comprovada a união estável entre a segurada titular e o falecido após o divórcio formal, mediante prova testemunhal e documental que demonstraram a convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil. 7. A recusa de pagamento da indenização securitária baseada exclusivamente no divórcio formal, quando mantida a união estável de fato, constitui formalismo excessivo e abusivo, violando o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Configurado o dano moral pela recusa indevida de pagamento da indenização securitária em momento de luto e vulnerabilidade da família, conduta que ultrapassa o mero descumprimento contratual e caracteriza falha na prestação do serviço. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação. 9. Os encargos moratórios devem ser ajustados aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública passível de análise em qualquer grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos encargos moratórios. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil aplica-se aos beneficiários do seguro de vida em ação de cobrança de indenização securitária, e não o prazo ânuo do artigo 206, § 1º, II, do mesmo diploma legal. 2. A dissolução formal do casamento não afasta o direito à indenização securitária quando comprovada a manutenção da união estável entre a segurada titular e o falecido até a data do óbito, devendo prevalecer a realidade fática sobre o formalismo contratual. 3. A recusa indevida de pagamento de indenização securitária em momento de luto e vulnerabilidade familiar configura dano moral indenizável, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual. 4. Os encargos moratórios nas condenações cíveis devem observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 1º, II, 406, § 1º e § 3º, 422, e 1.723; CDC, art. 47; CPC, arts. 931, 937, I, 1.010, III, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001488-70.2024.8.05.0138, sendo Apelante Icatu Seguros S/A e Apelados Sirlene Maria de Morais e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator